Tribunal: TJDFT
Processo: 0700502-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PRÓPRIO DE AGRAVO (ARTIGO 197, LEP). FLAGRANTE ILEGALIDADE. MÉRITO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. SENTENÇA: CONTAGEM DAS PENAS CUMPRIDAS ATÉ A DISTRIBUIÇÃO DA CARTA DE GUIA. DEFESA: CONTAGEM DAS PENAS CUMPRIDAS ATE A SENTENÇA DE UNIFICAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC 180.365 e AgRg no HC 147.210) e o Superior Tribunal de Justiça (HC 535.063) pacificaram orientação pelo não cabimento de “habeas corpus” substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese. Entretanto, admitem o conhecimento do “writ” quando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. A Lei de Execução Penal, no artigo 111, parágrafo único, estabelece que sobrevindo condenação no curso da execução, a pena será somada ao restante da pena que está sendo cumprida.
3. Havendo efetivo cumprimento da pena entre a distribuição da carta de guia e a prolação da sentença de unificação das penas, este período de resgate das sanções deve ser computado na unificação.
4. Compete à autoridade judiciária da Vara de Execução Penal proceder à unificação das penas, considerando a pena efetivamente cumprida até a data da prolação da sentença de unificação.
5. Ordem parcialmente concedida.